Tribunal: TJDFT
Processo: 0005871-41.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SINISTRADO E ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO COMPRADOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A descoberta de que o veículo sofreu um sinistro, era oriundo de leilão e que isso importava sua desvalorização, não acarretam sofrimento intenso, que reflita violação de sua dignidade, configurando mero aborrecimento cotidiano, a que todos estão sujeitos na vida em sociedade.
Evidente que o Recorrente se descontentou com o episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
2. Nos termos do Artigo 86, Caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
3. Apelação conhecida e desprovida.